Tribunal: TJMT
Processo: 1003207-86.2020.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003207-86.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSON POSSAMAI - CPF: 312.914.650-49 (APELADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), CARLOS ADAIL SIDNEY DOS SANTOS (APELANTE), JOSE ALVES DA SILVA NETO - CPF: 969.814.748-91 (APELANTE), DAVID DE OLIVEIRA - CPF: 626.646.469-15 (APELANTE), CARLOS ALDAIL SIDNEY DOS SANTOS - CPF: 149.166.571-87 (APELANTE), JOSE ALVES DA SILVA NETO - CPF: 969.814.748-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DE OLIVEIRA - CPF: 626.646.469-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1003207-86.2020.8.11.0040– Sorriso.

Apelante
:
Carlos Aldail Sidney dos Santos.

Apelado
:
Celson Possamai.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE SOJA

– PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA - CONVERSÃO DO VALOR INADIMPLIDO - EMBARGOS MONITÓRIOS – EXCESSO DE COBRANÇA – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – DESCABIMENTO - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É faculdade do credor de título executivo extrajudicial o ajuizamento da ação de execução ou ação monitória, não havendo que se falar em inadequação da via.

Em se tratando de obrigação que possui termo certo e com vencimento aprazado, o inadimplemento contratual, por si só, leva à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. Inteligência do art. 397 do CC

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1003207-86.2020.8.11.0040– Sorriso.

Apelante
:
Carlos Aldail Sidney dos Santos.

Apelado
:
Celson Possamai.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Carlos Aldail Sidney dos Santos,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação monitoria proposta por
Celso Possamai
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial para constituir o débito lastreado em contrato particular de compra e venda de soja, em título executivo judicial, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito, na proporção de 50%.

Inconformado, recorre o embargante, sustentando, de proêmio, a inadequação da via eleita, porque fundamentado em obrigação de entrega de coisa certa e não em quantia.

No mérito, advoga o excesso de cobrança, em decorrência da fixação da incidência dos juros de mora do vencimento da dívida, que defende incidir a partir da citação.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença, para que seja acolhida a preliminar, e no mérito reconhecido o excesso de cobrança.

Contrarrazões no id n. 212666729, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1003207-86.2020.8.11.0040– Sorriso.

Apelante
:
Carlos Aldail Sidney dos Santos.

Apelado
:
Celson Possamai.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta por Celson Possamai, objetivando a constituição em titulo executivo judicial o débito representado pelo saldo devedor de contrato de compra e venda de 3.000 (três mil) sacas de soja.

Citados os réus – Carlos Aldail

e David Oliveira-, apenas o

primeiro opôs embargos monitórios, sendo o segundo revel, e, após impugnação do autor, a magistrada
a quo
proferiu sentença, rejeitando a preliminar de inadequação da via, e no mérito, julgou procedente o pedido inicial para
constituir o débito lastreado em contrato particular de compra e venda de soja, em título executivo judicial, condenando o embargante e o revel no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, recorre o embargante.

Preliminarmente
, alega a inadequação da via eleita, porque o contrato firmado prevê entrega de coisa certa e não pagamento em quantia.

No mérito,

sustenta o excesso de cobrança decorrente da incidência de juros a contar do vencimento do débito.

A valer, a preliminar não prospera, vez que como prevê o art. 700 do CPC, a ação monitória “é
pertinente a quem pretender, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, o pagamento de soma em dinheiro, entrega de bens e/ou a obrigação de fazer ou não fazer”.
Por sua vez, o art. 785 do CPC dispõe que “
a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial”.

Portanto, é perfeitamente possível a pretensão de cobrança deduzida pelo autor/apelado, vez que é faculdade do credor de título executivo extrajudicial o ajuizamento da ação de execução ou ação monitória, não havendo que se falar em inadequação da via.

Demais disso, é possível a apuração do
quantum
inadimplido, ou seja, o equivalente em dinheiro, já que o valor da saca de soja deve ser considerado para o cálculo da divida.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ARRENDAMENTO RURAL - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA INADIMPLIDO – ALEGAÇÃO DE INSTRUMENTO INÁPTO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – INSTRUMENTO QUE POSSUI FORÇA EXECUTIVA – NULIDADE DA CONFISSÃO DE DÍVIDA
– INEXISTÊNCIA DA ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO NOS TERMOS AVENÇADOS – CONDENAÇÃO DEVIDA – CONVERSÃO DAS SACAS DE SOJA EM EQUIVALENTE PECUNIÁRIO – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

(...)

3.
É faculdade do credor de título executivo extrajudicial o ajuizamento da ação de execução ou ação monitória, notando-se que nesta também se assegura ao devedor o exercício do princípio constitucional da ampla defesa
. Comprovada a existência da dívida, representada por contrato de confissão de dívida, é do réu o ônus da prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, sob pena de, não o fazendo, constituir-se de pleno direito título executivo judicial. (TJMG, Apelação Cível 1.0223.10.003894-0/001, Rel. Des.(a) Gutemberg da Mota e Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2011, publicação da súmula em 16/09/2011)

4.
A assinatura de duas testemunhas consiste em requisito apenas para conferir eficácia de título executivo a documento particular, não sendo requisito de validade para instruir a ação monitória nos termos do art. 700 do CPC.

5. Comprovado o inadimplemento contratual por parte do arrendatário, é devida a condenação deste ao pagamento dos alugueis que deixou de pagar durante a relação negocial.

6. O preço do arrendamento só pode ser ajustado em quantia fixa de dinheiro, mas o seu pagamento pode ser ajustado que se faça em dinheiro ou em quantidade de frutos cujo preço corrente no mercado local, nunca inferior ao preço mínimo oficial, equivalha ao do aluguel, à época da liquidação.
(...)” (RAC n. 1003908-52.2017.8.11.0040, 1ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. João Ferreira Filho,

J. 14.02.23 – negritei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ENTREGA SACAS DE SOJA – DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR O PEDIDO MONITÓRIO
– TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO EMBARGANTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESATENDIMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato sub judice constitui prova escrita sem eficácia de título executivo a que alude o artigo 700 do CPC hábil, portanto, a autorizar o ajuizamento da ação monitória.

Sobre a exceção do contrato não cumprido, o ônus da prova na ação monitória é atribuído ao embargante, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC”.(
RAC n.

0006471-25.2016.8.11.0055, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 29.01.20 - negritei)

No
mérito
, quanto ao alegado excesso de cobrança, não prospera vez que na ação monitoria a cobrança dos juros de mora incide a contar do vencimento da dívida, e não da citação como defende o apelante, isto porque, em se tratando de obrigação que possui termo certo e com vencimento aprazado, o inadimplemento contratual, por si só, leva à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (
mora ex re ou automática
), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. Inteligência do art. 397 do CC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO – MORA EX RE – JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação.”
(RAC n.

1039559-06.2021.8.11.0041,

3ª Câm. de Dir. Privado. Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves,

J. 08.05.24 – negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA
– AÇÃO RESCISÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO AJUIZADA ANTERIORMENTE – BEM QUE NÃO FOI OBJETO DA RESCISÃO – DÍVIDA LÍQUIDA E COM TERMO CERTO –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA E NÃO DA DATA DA CITAÇÃO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrado se tratar de dívida líquida e com vencimento certo, constitui-se em mora o devedor desde o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, de forma que a partir de tal data incidem os juros e a correção monetária. Precedentes do STJ.”
(RAC n.

1000377-79.2021.8.11.0019,

3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.02.24 – negritei)

Desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honorária na instancia recursal que fixo em 12%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024